Tribunal: TJSP
Processo: 0012252-11.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo em execução – Recurso acusatório – Alegação de que o artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 não se aplicaria em caso de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos – Improcedente – Sanção substitutiva que não modifica a pena privativa de liberdade imposta pela sentença condenatória – Norma que exige apenas condenação a pena privativa de

Ementa:
Agravo em execução – Recurso acusatório – Alegação de que o artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 não se aplicaria em caso de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos – Improcedente – Sanção substitutiva que não modifica a pena privativa de liberdade imposta pela sentença condenatória – Norma que exige apenas condenação a pena privativa de liberdade – Impossibilidade da reparação do dano – Reeducando patrocinado pela Defensoria Pública e cuja hipossuficiência econômica se presume – Ausência de prova em contrário - Requisitos preenchidos – Recurso a que se nega provimento.